Tribunal: TJMT
Processo: 1020016-04.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1020016-04.2025.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[EDITAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
D
RA.
ANA CRISTINA SILVA MENDES,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA LICITAÇÃO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STTORICO SISTEMAS LTDA - ME - CNPJ: 14.129.074/0001-37 (IMPETRANTE), FLAVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA - CPF: 173.800.188-17 (ADVOGADO), MARCIO JOSE BARBERO - CPF: 083.231.728-46 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES (IMPETRADO), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL, ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP; PELA 3ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS; PELO 4ºVOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA; PELA 5ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO; PELA 6ª VOGAL, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES; PELO 7° VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO; E PELO 8º VOGAL; DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR. O RELATOR FICOU VENCIDO APENAS QUANTO AO ITEM " II) SUPRIMAM A CERTIFICAÇÃO ISO 9001 COMO CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO TÉCNICA. NOS TERMOS DO 99, §3º DO RITJMT
.
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO SEM JUSTIFICATIVA TÉCNICA. PONTUAÇÃO TÉCNICA POR CERTIFICAÇÕES ISO 27001, 27701 E 9001. PERTINÊNCIA COM O OBJETO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. PRINCÍPIOS DA COMPETITIVIDADE, EFICIÊNCIA, MOTIVAÇÃO E JULGAMENTO OBJETIVO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I – CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra cláusulas do Edital de Concorrência SAAS/SEPLAG/MT n. 001/2025, destinado à contratação de empresa especializada em solução de software para gestão da margem consignável dos servidores públicos estaduais. A impetrante alega restrições indevidas à competitividade e critérios técnicos subjetivos de avaliação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legalidade das cláusulas que: (a) vedam a participação em consórcio; (b) estabelecem pontuação técnica com base em certificações ISO 27001, 27701 e 9001; e (c) carecem de critérios objetivos de qualificação técnica.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A vedação genérica à participação em consórcios, sem motivação técnica contemporânea ao edital, viola o art. 15, § 1º, da Lei n. 14.133/2021 e os princípios da competitividade e da isonomia.

A utilização de certificações ISO 27001 (segurança da informação), 27701 (gestão de privacidade) e 9001 (gestão da qualidade) como critérios de pontuação técnica é legítima, desde que guarde pertinência direta com o objeto licitado e seja adotada de forma proporcional e não excludente.

A ausência de parâmetros objetivos para a qualificação técnica afronta o art. 67 da Lei n. 14.133/2021 e o princípio do julgamento objetivo, impondo a reformulação dos critérios de avaliação.

A jurisprudência do TCU admite a valoração técnica por certificações de qualidade quando tecnicamente justificadas e relacionadas ao objeto da contratação (Acórdãos 1085/2011, 539/2015 e 2129/2021).

IV – DISPOSITIVO E TESE

Segurança
parcialmente concedida
, para:

(a) excluir a vedação genérica à participação em consórcios;

(b) determinar a adequação dos critérios de qualificação técnica, com parâmetros objetivos e proporcionais à complexidade do objeto; e

(c) manter as certificações ISO 27001, 27701 e 9001 como critérios legítimos de pontuação técnica, pela pertinência com o objeto e observância dos princípios da eficiência e da razoabilidade.

Tese de Julgamento:
“Na elaboração de editais de licitação, impõe-se: (i) a demonstração de motivação técnica contemporânea para restrições à participação em consórcios ou à competitividade; (
ii
) a comprovação da pertinência entre os critérios de pontuação técnica — inclusive certificações — e o objeto contratado; e (
iii
) a fixação de parâmetros objetivos e proporcionais de qualificação técnica, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia, eficiência e julgamento objetivo.”

Dispositivos legais citados:
Lei n. 14.133/2021,
arts
. 5º, 15 § 1º e 67; CF, art. 37, caput.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp 1.347.264/PR, RMS 27.018/DF; TCU, Acórdãos 1085/2011, 539/2015 e 2129/2021; TJMT, NU 1000076-68.2023.8.11.0050.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

JONES GATTAS DIA
S

(RELATOR
):

Egrégia
Turma
:

Mandado Segurança
com pedido de liminar, impetrado com o objetivo de impugnar o Edital de Concorrência SAAS/SEPLAG/MT N. 001/2025, relacionado à contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de software web, destinada à administração, gerenciamento e controle de margem consignável em folha de pagamento para o Estado de Mato Grosso.

A impetrante sustenta, em síntese, que o edital e o Termo de Referência violam os princípios da competitividade, eficiência, isonomia e julgamento objetivo, ao estabelecer diretrizes e exigências que:

1)
Vedam a participação de empresas em consórcio, sem justificativa compatível com a complexidade do objeto;

2)
Atribuem pontuação técnica a certificações ISO (27001, 27701 e 9001), sem pertinência direta com o objeto licitado, o que configura, segundo a impetrante, critério subjetivo e potencialmente direcionador do certame;

3)
Não exigem critérios objetivos mínimos de qualificação técnica, o que, segundo afirma, compromete a seleção da proposta mais vantajosa e expõe a Administração ao risco de contratação de empresa sem a devida expertise.

Argumenta que essas exigências e omissões restringem indevidamente a competitividade e contrariam o disposto nos
arts
. 5º e 15 da Lei n. 14.133/2021. As alegações são acompanhadas de documentos comprobatórios e impugnações administrativas anteriormente apresentadas à comissão de licitação.

Requereu, liminarmente, a suspensão do certame até decisão final ou até correção dos vícios apontados. No mérito, a concessão da segurança com a consequente reformulação dos critérios editalícios impugnados.

Determinada a intimação das autoridades coatoras para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informassem o atual estágio do procedimento licitatório (Id. 294505894).

A própria impetrante informou que a Concorrência n. 001/2025/SEPLAG/MT encontrava-se ainda em fase de análise, oportunidade em que requereu a concessão da liminar, apenas para suspender a divulgação da análise das propostas apresentadas (Id. 294675892).

A medida liminar foi deferida, em parte, para suspender a divulgação do resultado da análise das propostas apresentadas no âmbito do Edital de Concorrência n. 001/2025/SEPLAG/MT (Id. 294793391).

O Estado de Mato Grosso, na forma do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009, preliminarmente, sustenta a inadequação da via eleita e a ausência de direito líquido e certo, por demandar análise técnica e ausência de prova pré-constituída. No mérito, defende a legalidade das cláusulas editalícias impugnadas, notadamente a vedação a consórcios e a atribuição de pontuação técnica com base em certificações ISO, por se tratar de juízos discricionários e tecnicamente motivados.

Informa que o certame ainda está em curso, com suspensão da divulgação das propostas técnicas por decisão liminar. Requer, ao final, a extinção do feito ou a denegação da segurança (Id. 297221895).

A Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a ensejar sua intervenção nos presentes autos (Id. 300765879).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS FLÁVIO HENRIQUE COSTA
PEREIRA,
OAB/SP 131364 E LEONARDO VIEIRA
DE SOUZA
, OAB/MT 1
7522

V O T O
(PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA):

EXM
O
. SR. DES.

JONE
S
GATTAS DIAS

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Segundo o Estado de Mato Grosso, a impetração envolveria juízo discricionário da Administração quanto à definição de critérios do edital, de modo que não seria possível o exame por meio de mandado de segurança, por ausência de direito líquido e certo e pela necessidade de dilação probatória.

A preliminar não merece acolhimento.

No caso em análise, a impetrante impugna cláusulas específicas de edital licitatório, que, em tese, restringiriam de modo ilegítimo a competitividade e a isonomia do certame, mediante: exigência desproporcional de certificações técnicas sem pertinência direta com o objeto contratado; vedação genérica à participação em consórcios e ausência de critérios técnicos objetivos e proporcionais à complexidade do serviço.

Os fatos articulados na inicial estão devidamente instruídos com prova documental pré-constituída, conforme exigido pela Lei n. 12.016/2009. As questões suscitadas não dizem respeito ao mérito administrativo, mas à legalidade e à razoabilidade dos critérios adotados, matéria sujeita ao controle jurisdicional, cuja análise prescinde de dilação probatória.

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

DECISÃO UNÂNIME

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Egrégia Turma:

O controvertido versa sobre a
legalidade de cláusulas do Edital de Concorrência SAAS/SEPLAG/MT N. 001/2025
,
qu
e,
em tese, comprometeriam a isonomia e a competitividade do certame público, voltado à contratação de solução de software para gerenciamento de margem consignável em folha de pagamento para o Estado de Mato Grosso.

A matéria submete-se ao regime da Lei n. 14.133/2021
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos)
, que estabelece princípios fundamentais incluindo legalidade, competitividade, razoabilidade, proporcionalidade, julgamento objetivo e interesse público, os quais devem ser observados na elaboração dos instrumentos convocatórios, sob pena de nulidade das cláusulas que, de forma direta ou indireta, restrinjam injustificadamente a participação de licitantes, favoreçam determinadas empresas ou comprometam a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Passo ao exame de cada uma das questões suscitadas.

I - DA VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

A primeira questão refere-se à vedação expressa à participação de empresas em regime de consórcio, disposta no item 8.3, XIII, do Edital, fundamentada pela Administração na alegada "simplicidade do objeto" e "facilitação da análise documental", conforme item 14.1 do Termo de Referência:

“14.1 Não será permitida a participação de consórcios, pois
não se trata de objeto complexo e de grandes dimensões.
E, dadas as características do mercado, as empresas podem, de forma isolada, participar da licitação, atender às condições e os requisitos de habilitação previstos neste Termo de Referência, e posteriormente executar o objeto. A vedação à participação de consórcio, nesta situação, não acarretará prejuízo à competitividade do certame, e
facilitará a análise dos documentos de habilitação
, que certamente são mais complexos em se tratando de empresas reunidas em consórcio” (Id. 294327877 – fl. 22 e fl. 69).

A Lei n. 14.433/2021 prescreve o seguinte:
“Art. 15. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio [...]”.
Este dispositivo operou mudança paradigmática no tratamento dos consórcios, estabelecendo como regra geral a admissibilidade da participação de pessoas jurídicas em consórcio, sendo a vedação que deve ser devidamente justificada:
a participação de consórcios é norma, e a sua proibição é a exceção.

A justificativa apresentada pela Administração revela-se inadequada quando confrontada com a real natureza do objeto licitado. A contratação de solução de
software web
para gestão de margem consignável em folha de pagamento é, inquestionavelmente, de
alta complexidade técnica e multidisciplinar
, como se extrai do próprio
Termo de Referência
:

“5.2. A escolha da modalidade concorrência, sob a forma eletrônica, para a presente licitação fundamenta-se na
complexidade técnica e estratégica do objeto a ser contratado
, b
em como na necessidade de assegurar ampla competitividade e transparência no processo licitatório, conforme disposto no art. 28, inciso III da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.3. O objeto da licitação, que consiste na contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de software web para administração, gerenciamento e controle de margem consignável em folha de pagamento, apresenta
características que demandam alto nível de especialização técnica e funcionalidades específicas
,
essenciais para atender às necessidades da Administração Pública. Tais fatores tornam

imprescindível a adoção de critérios que considerem não apenas o preço, mas também a qualidade técnica das propostas apresentadas
,
possibilitando à Administração selecionar a solução mais vantajosa e tecnicamente adequada.

[...]

12.6.1. É necessária a apresentação de documentos que comprovem a habilitação técnica do licitante para executar o objeto contratual, pois

os serviços previstos nesta contratação possuem caráter especial, demandando elevada expertise técnica
,
em razão da singularidade da solução requerida e de sua significativa relevância estratégica para a Administração Pública (Id. 294327877 – fls. 52 e 67).

A
invocação genérica de “simplicidade” do objeto não encontra respaldo técnico minimamente consistente. A implementação e operação de sistema destinado à gestão de margem consignável no âmbito da Administração Pública exige elevada especialização, envolvendo, entre outros aspectos, integração com múltiplas bases de dados institucionais, tratamento de informações financeiras e sensíveis em larga escala, conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), e adoção de rigorosos padrões de segurança cibernética. Trata-se, pois, de objeto que demanda atuação interdisciplinar e conhecimento técnico especializado em diversos domínios, circunstância que, ao revés de justificar a restrição, admite e até recomenda a atuação consorciada, como forma de viabilizar a união de expertises em benefício do interesse público.

A serôdia afirmação lançada nas informações prestadas ao mandado de segurança, no sentido de que a vedação à participação de consórcios se fundaria, na verdade, em critérios administrativos - notadamente na identificação, pela Administração, de que haveria número suficiente de empresas aptas a executar o objeto licitado de forma individual - não se harmoniza com os fundamentos expostos no Termo de Referência do certame, que deixou de apresentar justificativa técnica ou administrativa concreta para essa restrição.

Conforme disposto na Lei Especial, a vedação à participação de empresas em consórcio somente se legitima quando expressamente motivada no processo de contratação, com justificativa prévia, clara e tecnicamente fundamentada. Essa motivação deve estar delineada, portanto, no momento da fase interna do procedimento licitatório, em especial no Termo de Referência, documento que orienta e delimita o conteúdo do edital.

Assim, a justificativa ora invocada aparece exclusivamente nas informações prestadas em juízo - após já deflagrado o procedimento licitatório e suscitada a impugnação judicial -, trata-se de motivação a posteriori
,
sem respaldo contemporâneo no ato administrativo originário.
A tentativa de suprir essa motivação somente em sede judicial configura desvio inaceitável ao devido processo legal licitatório, comprometendo os princípios da transparência, motivação e controle da legalidade.

Demais disso, o Termo de Referência, ao silenciar quanto aos fundamentos técnicos da vedação, deixou de demonstrar o nexo de causalidade entre a complexidade do objeto e a restrição imposta, frustrando a exigência legal de motivação idônea e tornando inviável a aferição objetiva da razoabilidade da medida. A ausência dessa justificativa no momento oportuno invalida a posterior tentativa de correção argumentativa por via judicial.

Essa incongruência - entre a ausência de motivação prévia e a racionalização extemporânea apresentada apenas nas informações
-
revela vício de motivação

que macula a legalidade do ato. Logo, não se mostra juridicamente válida a motivação superveniente deduzida apenas no curso da presente ação, especialmente quando destoa do conteúdo do Termo de Referência, que é o repositório natural da motivação administrativa no processo licitatório.

Nesse sentido, Marçal
Justen
Filho ensina:

"(...) o ato convocatório admitirá ou não a participação de empresas em consórcios. Trata-se de escolha discricionária da Administração Pública, o que evidentemente não significa autorização para decisões arbitrárias ou imotivadas. Admitir ou negar a participação de consórcios é o resultado de um processo de avaliação da realidade do mercado em face do objeto a ser licitado e da ponderação dos riscos inerentes à atuação de uma pluralidade de sujeitos associados para a execução do objeto." (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14ª. ed., p. 243).

Dessa maneira, a ausência de razões plausíveis para a vedação à participação de consórcios ao tempo da publicação do edital,
contrariando
jurisprudência do TCU (Acórdãos 1.305/2013, 1.179/2014, 929/2017 e 2633/2019), viola o caráter competitivo da licitação.

II. DAS CERTIFICAÇÕES ISO PARA PONTUAÇÃO TÉCNICA

A segunda questão refere-se à exigência de certificações ISO
(
International

Organization
for
Standardization
– em português: Organização Internacional de Normatização)
27001, ISO 27701 e ISO 9001 como critério de pontuação técnica, totalizando 15 pontos de 100 possíveis.

Não há qualquer restrição à participação de empresas que não possuam a supracitada certificação, há apenas premiação por esta.

Conforme a Lei n. 14.133/2021, a avaliação técnica das propostas deve observar os princípios do julgamento objetivo e da seleção da proposta mais vantajosa,
sendo admitida a valoração de atributos que indiquem superioridade técnica, desde que haja pertinência com o objeto contratado e critérios previamente definidos de forma clara, proporcional e razoável

(
arts
. 5º, IV e VI, e 6º, LIII, da Lei 14.133/2021).

A definição dos quesitos de pontuação técnica deve observar a natureza dos serviços a serem contratados e estar compatível com as necessidades da Administração (Acórdão 439/2025-Plenário-TCU). É fundamental distinguir entre certificações para habilitação e para pontuação técnica. O recente Acórdão 1091/2025-TCU-Plenário demonstrou flexibilidade para certificações na habilitação de contratações de TI complexas, mas sua aplicação como critério de pontuação exige vínculo direto com a qualidade técnica da solução proposta.

Análise Individual das Certificações:

ISO 27001 –
Trata-se de norma internacional que
define os requisitos para um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI). Sua adoção é plenamente justificável, considerando que o objeto licitado envolve o tratamento de dados financeiros e pessoais de servidores públicos, exigindo mecanismos robustos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados. Atribuir pontuação a empresas certificadas neste padrão alinha-se ao interesse público e encontra respaldo técnico na criticidade da segurança para o objeto.

ISO 27701
:
Norma complementar à ISO 27001, voltada à proteção de dados pessoais e à conformidade com legislações como a LGPD. Dada a natureza sensível das informações manipuladas pelo sistema pretendido, sua exigência é não apenas legítima, mas desejável.

ISO 9001

(Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ)
: Relativa a sistemas de gestão da qualidade em sentido amplo, esta certificação apresenta menor grau de pertinência com o objeto específico do certame. Não divisei, no Termo de Referência nem nas informações, justificativa técnica consistente que demonstre correlação direta entre a ISO 9001 e a qualidade da solução de software para gestão de margem consignável. Sua inclusão como critério de pontuação, portanto, incorre em violação ao princípio do julgamento objetivo, podendo ensejar direcionamento indevido da disputa.

III. DOS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A terceira questão refere-se à alegada insuficiência dos critérios de qualificação técnica para objeto de alta complexidade.

A impetrante aponta a ausência de exigências compatíveis com a complexidade do objeto licitado - consistente no desenvolvimento e gestão de sistema informatizado de controle de margem consignável de servidores públicos estaduais, com integração a sistemas legados, tratamento de dados sensíveis e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O Edital assim dispôs, acerca da Qualificação Técnica:

“13.11.1 É necessária a apresentação de documentos que comprovem a habilitação técnica do licitante para executar o objeto contratual, pois os serviços previstos nesta contratação possuem caráter especial, demandando elevada expertise técnica, em razão da singularidade da solução requerida e de sua significativa relevância estratégica para a Administração Pública.

13.11.2 O
licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado em nome da empresa licitante, em papel timbrado devidamente assinado e com identificação do emitente. O(s) Atestado(s) deverá(
ão
):

13.11.2.1 Comprovar a aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, sendo fornecimento de solução tecnológica de gerenciamento e controle de Margem Consignável em Folha de Pagamento.”

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho:

"
A capacidade técnica
é o meio de verificar-se a aptidão profissional e operacional do licitante para a execução do que vier a ser contratado, e pode ser genérica, específica e operativa. A primeira
diz respeito à inscrição no órgão de classe (o CREA, por exemplo);
a segunda
serve para comprovar que o candidato já prestou serviço idêntico a terceiros, o que é feito através de atestados fornecidos por pessoas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes (a
rt. 30, § 1º do Estatuto);
e a terceira
(operativa) é a demonstração de que o licitante dispõe dos equipamentos e do pessoal para a execução do contrato." (in Manual de Direito Administrativo).

O art. 67 da Lei n. 14.133/2021 dispõe que os critérios de habilitação técnica devem demonstrar, de forma proporcional à complexidade e ao valor do objeto, que o licitante possui aptidão técnica para executá-lo satisfatoriamente. A norma impõe, portanto, um dever de rigor na construção dos critérios de qualificação técnica, especialmente em contratações de alta complexidade tecnológica.

No caso em apreço, o edital limitou-se a exigir “atestado de capacidade técnica para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior”,
sem, contudo, definir de maneira objetiva quais seriam os parâmetros mínimos dessa complexidade.

Essa previsão genérica é manifestamente insuficiente para assegurar a seleção de fornecedor com expertise necessária à fiel execução do objeto.

Aponta-se, em especial:

1) Ausência de especificidade técnica: o edital não delimita o tipo de solução tecnológica exigida, tampouco impõe requisitos quanto à área de domínio do sistema (ex.: gestão financeira, folha de pagamento, controle de consignações).

2) Falta de critérios objetivos: a redação genérica permite a qualificação de empresas com atuação genérica no setor de tecnologia da informação, sem experiência específica no tipo de sistema demandado.

3) Risco operacional e institucional: diante da sensibilidade dos dados a serem tratados (financeiros e pessoais), a contratação de empresa sem expertise comprovada pode comprometer a segurança da informação e a integridade dos sistemas públicos.

4) Violação ao princípio do julgamento objetivo: a falta de critérios técnicos claros e verificáveis pode tornar o julgamento da habilitação sujeito a subjetividades e incongruências, o que contraria a exigência de decisões administrativas pautadas por parâmetros objetivos e auditáveis.

Em se tratando de contratação pública voltada à implementação de sistema informatizado sensível, o edital deveria ter contemplado critérios técnicos mais robustos, tais como:

1) Experiência comprovada em projetos de gestão financeira, folha de pagamento ou controle de consignações em larga escala;

2) Participação anterior em projetos que envolvam o tratamento de dados pessoais sensíveis, com aderência à LGPD;

3) Capacidade de integração com sistemas legados da Administração Pública;

4) Equipe técnica com certificações específicas em segurança da informação, desenvolvimento seguro e gestão de projetos de software;

5) Adoção de metodologias ágeis ou estruturadas de desenvolvimento de software, com comprovação de entregas frequentes e iterativas.

A omissão desses parâmetros compromete a higidez do certame, fragiliza a seleção da proposta mais vantajosa e expõe a Administração a riscos significativos de inexecução contratual, falhas de segurança e prejuízos ao interesse público.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. EXIGÊNCIA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DO JULGAMENTO OBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que, em sede de mandado de segurança impetrado por Costa Oeste Serviços Ltda, determinou a inabilitação da empresa R.O. da Silva & Cia Ltda no Pregão Eletrônico nº 064/2022, por descumprimento das exigências editalícias de qualificação técnica específica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a cláusula do edital que exige comprovação de experiência específica na função de “eletricista júnior” para fins de habilitação técnica possibilita a apresentação de atestados genéricos de gestão de mão de obra.

III. Razões de decidir

3. O edital, enquanto norma interna do certame, vincula a Administração e os licitantes, não sendo admissível interpretação que afaste exigência expressamente prevista.

4. A cláusula editalícia exigia atestados de capacidade técnica que comprovassem a execução de serviços da mesma natureza, com profissionais na função de “eletricista júnior”, o que não foi atendido pela empresa inabilitada.

5. A invocação de precedentes do TCU não é suficiente para afastar a exigência específica do edital, que se mostrou razoável diante da complexidade técnica do objeto.

6. A habilitação técnica deve refletir compatibilidade com o grau de especialização exigido, sendo insuficiente a experiência genérica em gestão de pessoal para contratos que demandam conhecimento técnico específico.

7. A sentença analisou corretamente a documentação dos autos, reconhecendo a ausência de comprovação da qualificação exigida, em conformidade com os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e do julgamento objetivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: "1. É válida a exigência editalícia de atestados de capacidade técnica específica quando o objeto da licitação demandar atuação especializada.
2. A experiência genérica em gestão de mão de obra não supre a exigência de qualificação técnica compatível com a complexidade do serviço licitado."

(N.U 1000076-68.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)

Por essas razões, entendo que os critérios de qualificação técnica constantes do edital são insuficientes, vulnerando o disposto no art. 67 da Lei n. 14.133/2021, bem como os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e julgamento objetivo que regem a atividade administrativa (art. 5º do mesmo diploma).

As três ilegalidades, analisadas em conjunto, revelam um padrão de restrição indevida à competitividade combinada com deficiências que comprometem a seleção adequada do contratado.

A vedação injustificada de consórcios, a exigência questionável da ISO 9001 para pontuação, e a insuficiência dos critérios de qualificação técnica configuram um quadro que viola os princípios fundamentais da licitação pública.

Desse modo, no controle de legalidade,
é impositiva a concessão parcial da segurança para corrigir as ilegalidades identificadas
preservando os aspectos tecnicamente justificáveis do edital e garantindo que a Administração obtenha a proposta mais vantajosa através de um processo competitivo, transparente e adequado à complexidade do objeto.

Ante o exposto,
C
ONCEDO PARCIALMENTE
a segurança pleiteada, para determinar às autoridades impetradas que:
i)
Excluam a vedação à participação em consórcios;
ii
)
Suprimam a certificação ISO 9001 como critério de pontuação técnica;
iii
)
Reformulem os critérios de qualificação técnica,
estabelecendo parâmetros objetivos e específicos compatíveis com a complexidade do objeto; e
iv
)
Republiquem o edital com as correções determinadas, reabrindo os prazos para participação no certame.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Temos uma série de ações referentes a esse tema, com diversos relatores, inclusive um processo sob a minha relatoria.

Conforme colocado pelos nobres advogados na sustentação oral, este é um caso bastante sensível para a sociedade, uma vez que há inúmeros servidores que acabaram comprometendo 70% de sua remuneração. Parece que, ao longo do processo, houve uma omissão de vários agentes que contribuiu para que isso ocorresse.

Como se trata de uma licitação com algumas peculiaridades, embora o e. relator tenha enfrentado ponto por ponto, peço vista dos autos para uma melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (5ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (6ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (7º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (8º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Na sessão pretérita, após as sustentações orais do Advogado do Impetrante e do Procurador do Estado, bem como da exposição do voto do Eminente Relator, pedi vista dos autos para melhor análise da questão posta em julgamento.

Conforme relatado pelo Nobre Colega, Des. Jones
Gattas
Dias, o presente mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de impugnar o Edital de Concorrência SAAS/SEPLAG/MT n. 001/2025, relacionado à contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de
software web
destinada à administração, gerenciamento e controle da margem consignável em folha de pagamento para o Estado de Mato Grosso.

A Impetrante sustenta que o edital e o Termo de Referência violam princípios fundamentais da administração pública, especialmente os da competitividade, eficiência, isonomia e julgamento objetivo.

Suas principais alegações referem-se a três pontos específicos:
(i)
a vedação à participação de empresas em consórcio, sem justificativa compatível com a complexidade do objeto licitado;
(
ii
)
a atribuição de pontuação técnica a certificações ISO (27001, 27701 e 9001), sem pertinência direta com o objeto, configurando critério potencialmente direcionador do certame;
(
iii
)
a ausência de critérios objetivos mínimos de qualificação técnica, o que comprometeria a seleção da proposta mais vantajosa e a Administração estaria exposta ao risco de contratar empresa sem expertise adequada.

Diante dessas alegações, a Impetrante requereu, liminarmente, a suspensão do certame até decisão final ou até a correção dos vícios apontados e, no mérito, pleiteou a concessão da segurança com a consequente reformulação dos critérios editalícios impugnados.

A medida liminar foi deferida parcialmente, suspendendo a divulgação do resultado da análise das propostas apresentadas no âmbito do Edital de Concorrência.

O Estado de Mato Grosso, em sua manifestação quanto ao
writ
, preliminarmente, sustentou a inadequação da via eleita e a ausência de direito líquido e certo, argumentando que a matéria demandaria análise técnica e careceria de prova pré-constituída.

No mérito, defendeu a legalidade das cláusulas editalícias impugnadas, notadamente a vedação a consórcios e a atribuição de pontuação técnica com base em certificações ISO, tratando-se de juízos discricionários e tecnicamente motivados.

Informou que o certame ainda estava em curso, com suspensão da divulgação das propostas técnicas por decisão liminar, requerendo a extinção do feito ou a denegação da segurança.

O eminente Relator, Desembargador Jones
Gattas
Dias, inicialmente rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita, fundamentando sua decisão no fato de que a Impetrante apresenta impugnação a cláusulas específicas de edital licitatório que, em tese, restringiriam de modo ilegítimo a competitividade e a isonomia do certame.

Os fatos articulados na inicial estão devidamente instruídos com prova documental pré-constituída, conforme exigido pela Lei n. 12.016/2009 e, da análise dos autos, verifica-se que as questões suscitadas não dizem respeito ao mérito administrativo, mas à legalidade e à razoabilidade dos critérios adotados — matéria sujeita ao controle jurisdicional, cuja análise prescinde de dilação probatória.

A decisão pela rejeição da preliminar foi unânime.

No mérito, o Relator examinou detidamente cada uma das questões levantadas pela Impetrante.

Quanto à vedação à participação de consórcios, disposta no item 8.3, XIII, do Edital, fundamentada pela Administração na alegada simplicidade do objeto e na facilitação da análise documental, destacou que a Lei n. 14.133/2021 operou mudança paradigmática no tratamento dos consórcios, estabelecendo como regra geral a admissibilidade da participação de pessoas jurídicas em consórcio, sendo a vedação exceção que deve ser devidamente justificada, visto que a participação consorciada passou a constituir a norma.

Assim, considerou inadequada a justificativa apresentada pela Administração, quando confrontada com a real natureza do objeto licitado, pois a contratação de solução de software web para gestão de margem consignável em folha de pagamento é, segundo o próprio Termo de Referência, de alta complexidade técnica e multidisciplinar, exigindo elevada especialização em razão da singularidade da solução requerida e de sua significativa relevância estratégica para a Administração Pública.

Entendeu, portanto, que a invocação genérica de simplicidade do objeto não encontra respaldo técnico minimamente consistente, uma vez que a implementação e operação de sistema destinado à gestão de margem consignável no âmbito da Administração Pública exigem elevado grau de especialização, envolvendo integração com múltiplas bases de dados institucionais, tratamento de informações financeiras e sensíveis em larga escala, conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e adoção de rigorosos padrões de segurança cibernética.

Criticou, ainda, a afirmação constante da manifestação do Estado, no sentido de que a vedação à participação de consórcios se fundaria em critérios administrativos, especialmente na alegação de que haveria número suficiente de empresas aptas a executar o objeto licitado de forma individual, justificativa que não se harmoniza com os fundamentos expostos no Termo de Referência do certame, pois não apresentou motivação técnica ou administrativa concreta para tal restrição.

Entendeu, assim, tratar-se de motivação
a posteriori
, sem respaldo contemporâneo no ato administrativo originário, configurando desvio inaceitável ao devido processo legal licitatório e comprometendo os princípios da transparência, motivação e controle da legalidade.

Nesse ponto, eu adiro aos fundamentos de seu entendimento e o acompanho.

Por outro lado, no que diz respeito às certificações ISO para pontuação técnica, quando o Relator analisou individualmente cada uma delas (ISO 9001:2015 – Gestão da Qualidade; ISO/IEC 27001:2013 – Segurança da Informação; e ISO/IEC 27701:2019 – Gestão de Privacidade), entendeu que a ISO 9001 não possui pertinência com o objeto específico do certame, visto que não foi identificada no Termo de Referência, tampouco em justificativa técnica consistente que demonstrasse correlação direta entre essa certificação e a qualidade da solução de
software
para gestão de margem consignável.

Concluiu assim que sua inclusão como critério de pontuação incorre em violação ao princípio do julgamento objetivo, podendo ensejar direcionamento indevido da disputa.

E, nesse ponto, com a devida vênia, ouso divergir do Nobre Colega pelos fundamentos que passo a expor.

O douto Relator fundamentou a exclusão da ISO 9001 sob o argumento de que essa certificação apresentaria “menor grau de pertinência com o objeto específico do certame”, por representar norma relativa a sistemas de gestão da qualidade em sentido amplo, sem demonstração de correlação direta entre a certificação e a qualidade da solução de
software
para gestão de margem consignável. Todavia, respeitosamente, entendo que essa conclusão não se sustenta quando examinada a natureza técnica da ISO 9001 aplicada ao desenvolvimento de
software
.

A certificação ISO 9001:2015 não se limita a processos internos genéricos, mas estabelece um Sistema de Gestão da Qualidade orientado a processos, que impacta diretamente o
produto final
entregue.

No contexto específico de desenvolvimento de
software
, a norma estrutura-se em sete princípios fundamentais: foco no cliente, liderança, engajamento das pessoas, abordagem de processo, melhoria contínua, tomada de decisão baseada em evidências e gestão de relacionamento, todos correlacionados diretamente com a capacidade de uma empresa desenvolver, implementar e manter
software
de missão crítica para a gestão de folha de pagamento.

Diferentemente do que se poderia supor, a ISO 9001, quando aplicada ao desenvolvimento de
software
, assegura elementos essenciais à qualidade do produto: gestão de requisitos com processos documentados para captura, validação e rastreabilidade de requisitos funcionais e não funcionais; controle de mudanças com procedimentos para gestão de alterações no código, prevenindo regressões e garantindo estabilidade; testes e validação por meio de metodologias estruturadas para garantia da qualidade; gestão de não conformidades mediante tratamento sistemático de falhas e análise de causa raiz; melhoria contínua baseada em
feedback
e métricas; e gestão documental adequada, essencial para o suporte e a evolução do sistema.

O próprio Termo de Referência do certame reconhece a complexidade técnica do objeto ao afirmar que os serviços possuem caráter especial, demandando elevada expertise em razão da singularidade da solução requerida e de sua significativa relevância estratégica.

Dessa forma, se o objeto é reconhecidamente complexo e estratégico, a qualidade do processo de desenvolvimento e manutenção do
software
não pode ser tratada como aspecto secundário ou desvinculado da execução contratual.

Importante consignar que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) vem sendo consolidada no sentido de que certificações podem ser exigidas quando guardarem pertinência com os serviços a serem contratados, conforme demonstram os acórdãos a seguir colacionados:

DENÚNCIA. LICITAÇÃO DE INFORMÁTICA. TÉCNICA E PREÇO. IRREGULARIDADES NO ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS. RESTRIÇÃO INDEVIDA AO CARÁTER COMPETITIVO. ANULAÇÃO. DETERMINAÇÕES.

1. Determina-se a anulação de licitação cujo edital apresenta vícios que representam potencial restrição indevida ao caráter competitivo do certame pelo estabelecimento de critérios de pontuação de proposta técnica excessivamente restritivos e desproporcionais às características exigidas dos licitantes para a prestação dos serviços, com prejuízo ao alcance da proposta mais vantajosa para a Administração.

2. O privilégio excessivo da técnica em detrimento do preço, sem haver justificativas suficientes que demonstrem a sua necessidade, pode resultar em contratação a preços desvantajosos para a Administração.

3. O estabelecimento de condições mais rigorosas na licitação do que aquelas que serão exigidas durante a execução contratual, especialmente considerando os aspectos de pontuação da proposta técnica, pode resultar na seleção de proposta altamente focada em quesitos técnicos sem correlação com o benefício efetivamente esperado para a execução contratual, com sobrevalorização dos serviços sem aproveitamento de todo o potencial técnico exigido no certame.

[...]

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1. considerar a presente denúncia parcialmente procedente;

[...]

9.3.2.
abstenha-se de incluir, como critério de pontuação técnica, certificações Auditor Lider BS 7799 ou CISSP sempre que essas não guardarem pertinência com os serviços a serem contratados, a exemplo do que ocorreu em relação à Concorrência 02/2006;

9.3.3. especifique a ferramenta específica em que o profissional deve possuir certificado quando atribuir pontuação técnica no fator Padronização para apresentação de profissionais com certificação em determinada tecnologia empregada na execução dos serviços, atentando para a relação de pertinência entre a ferramenta para a qual se exige certificação e o serviço a ser fornecido mediante sua utilização, objetivando não incorrer na mesma falha encontrada na Concorrência 02/2006, onde foi constatada a atribuição de pontuação para apresentação de profissionais com certificação Borland sem indicar em qual das ferramentas Borland o profissional deveria possuir certificado;

[...]

9.3.5. atente, quando do estabelecimento de critérios de pontuação e valoração dos quesitos da proposta técnica dos licitantes, para fins de obtenção dos índices técnicos em licitações do tipo técnica e preço, para a adequação e compatibilidade das comprovações requeridas com o objeto licitado, de modo a atribuir pontuação proporcional à relevância e à contribuição individual e conjunta de cada quesito para a execução contratual, observando-se, ainda, a pertinência deles em relação à técnica a ser valorada, de modo a não prejudicar a competitividade do certame pelo estabelecimento de pontuação desarrazoada, limitadora da competitividade da disputa ou, ainda, ou sem relação de pertinência com os requisitos técnicos indispensáveis à boa execução dos serviços, o que pode resultar na seleção de propostas técnicas de alto custo para a Administração, porém sem o aproveitamento, na execução do contrato, de todo o potencial técnico valorado para a seleção do licitante vencedor;

9.3.6. realize o adequado planejamento das necessidades de serviços de TI de modo a contemplar nele o levantamento da estimativa prévia de quantitativos de serviços demandados (pontos de função) por tecnologia a ser empregada tanto na manutenção quanto no desenvolvimento de sistemas, observando, assim, o disposto nos
arts
. 6º, inciso IX, e 7º, incisos I e § 2º, incisos I e II, da Lei 8.666/1993 quanto ao adequado nível de precisão dos serviços a serem licitados, bem como à necessária fundamentação do orçamento, que deverá ser detalhado em quantitativos de serviços propriamente avaliados e detalhados, nos termos da lei;

9.4. determinar à Ancine que, por ocasião da elaboração e publicação de novo edital de licitação para contratação dos serviços de desenvolvimento e manutenção evolutiva de sistemas e aplicativos web, em Regime de Fábrica de Projetos, com utilização da técnica de Análise de Pontos de Função em substituição à Concorrência 02/2006, envie cópia do novo instrumento convocatório a este Tribunal, bem como comunique as medidas adotadas em cumprimento às determinações efetuadas por este acórdão e em cumprimento aos subitens 9.4.3.1 a 9.4.3.5 e 9.4.3.7 a 9.4.3.8 do Acórdão 828/2007-TCU-Plenário; [...]. (TCU. Acórdão 1782/2007. Plenário. Relator: Ministro Augusto Sherman Cavalcanti. Data da Sessão: 29/08/2007). Negritei.

PEDIDO DE REEXAME. AUDITORIA. EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO ISO COMO CRITÉRIO PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EM LICITAÇÕES. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DETERMINAÇÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.

Acórdão

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pela Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte) contra o Acórdão 1612/2008-TCU-Plenário.

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com base nos
arts
. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei nº 8.443/1992, em:

9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento;

[...]

ANÁLISE

15.
O entendimento desta Corte de Contas no sentido de que é inadmissível que a certificação ISO e outras semelhantes sejam empregadas como exigência para habilitação ou como critério de desclassificação de propostas, podendo ser usado apenas como critério de pontuação, foi manifestado em diversas decisões, tais como: Decisão nº 20/1998-Plenário, Acórdão 584/2004-TCU-Plenário, Decisão nº 152/2000-Plenário, Decisão nº 1.526/2002-Plenário, Decisão nº 351/2002-Plenário, Acórdão 479/2004-TCU-Plenário, Acórdão 1094/2004-TCU-Plenário, Acórdão 865/2005-TCU-Plenário, Acórdão 2614/2008-TCU-Segunda Câmara, entre outros.

16. Analisando o contexto em que as mencionadas decisões foram proferidas, observa-se que, de fato,
tratavam de processos licitatórios para a contratação de bens ou serviços na área de Tecnologia da Informação (TI).
Tais deliberações, por tratarem de situações semelhantes, utilizaram como referencial o raciocínio desenvolvido na referida Decisão nº 20/1998-Plenário, em que o TCU, ao entender que a exigência da certificação ISO para habilitação em processo licitatório era inadmissível, por restringir o caráter competitivo do certame. Fundamentou-se, basicamente, no fato de existir uma pequena quantidade de empresas brasileiras certificadas, o que implicaria restrição ao caráter competitivo do certame. Naquela ocasião, o MP/TCU acrescentou que estava sendo dada importância exagerada ao certificado, uma vez que a certificação da série ISO 9000 pressupõe a avaliação dos processos de fabricação e da organização do controle da qualidade e dos tipos e instalações de inspeção e ensaios em relação a determinada tecnologia de produção, não se confundindo, contudo, com a certificação do produto. [...]. (TCU. Acórdão 1085/2011. Plenário. Relator: Ministro José Múcio Monteiro. Data da Sessão: 27/04/2011).

REPRESENTAÇÃO. EDITAL. CONCORRÊNCIA. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO. EXAME DE MÉRITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. ASSINATURA DE PRAZO PARA ANULAÇÃO DO CERTAME E DOS ATOS DELE DECORRENTES. DETERMINAÇÃO. CIÊNCIA. ARQUIVAMENTO.

Acórdão

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Nova Tecnologia em Educação Ltda., com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na Concorrência 6/2014, promovida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional - Sebrae/DN, tipo técnica e preço, que teve por objeto a contratação de empresa especializada para desenvolver, sob demanda, conteúdo educacional na modalidade a distância, via internet, a partir da transposição de conteúdos presenciais e da atualização de versões online, para o público externo,

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, antes as razões expostas pelo Relator, em:

[...]

36. Dessa forma, tem-se que a fórmula adotada na licitação faz com que a exigência dessas certificações, além de itens de pontuação, constitua critério de desclassificação de propostas.

37. É consabido que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência de certificações do tipo ISO para qualificação em licitações possui caráter restritivo. Afastar os participantes não certificados reduz a possibilidade de alcance da melhor proposta para a Administração, sem que haja justificativa razoável para tanto. Por outro lado, não há óbice para a utilização do aludido certificado para atribuir pontuação técnica à licitante, o que permite reconhecer seu diferencial em relação a outras que não comprovaram a adequação de seu sistema de produção aos critérios de qualidade estabelecidos nas normas pertinentes (Acórdão 1085/2011-TCU-Plenário, 2.575/2008-1a Câmara).

38. O sentido de se vedar a exigência de certificação como critério de habilitação é afastar o seu uso com caráter eliminatório da licitação, evitando que se restrinja a participação às licitantes certificadas. Já o substrato que leva ao entendimento de ser válida a utilização desses certificados para atribuição de pontuação na proposta técnica, vincula-se a sua utilização como critério classificatório, mas não eliminatório.

39. No caso em questão, conforme aludido, em que pese a apresentação de certificados estar prevista nos critérios de pontuação da proposta técnica, constituem, em essência, requisito para a participação no certame, uma vez que exclui a possibilidade de que licitantes que não possuam ambos os certificados
classifiquem-se
para a disputa. Essa fórmula de pontuação, portanto, não encontra respaldo na jurisprudência do TCU, já que está sendo utilizada como critério para desclassificar propostas.

40. É importante que se esclareça que a estipulação de exigências mínimas de caráter técnico, respeitados os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, podem até ser utilizados com caráter eliminatório em certames do tipo técnica e preço. Todavia, essa previsão deve ser alinhada com o entendimento consolidado no TCU de que é vedada a exigência de certificações para desclassificação de propostas. Assim, dentre os critérios potencialmente eliminatórios de pontuação técnica, devem ser afastados os quesitos relacionados à apresentação de certificados. A esse respeito manifestou-se o MP/TCU em parecer que fundamentou a Decisão 20/1998-P:

Entretanto, considerando que a qualidade do processo de fabricação reflete-se diretamente na qualidade do produto, entendemos que o fato de a Empresa possuir o Certificado ISO da série 9000 possa ser objeto de pontuação no julgamento das propostas técnicas, nos termos do inciso I do art. 3º do Decreto 1.070/1994. O peso dado à apresentação do certificado, contudo, não poderá ser exagerado, distorcido, a ponto de, na prática, transformá-lo em critério de desclassificação. [...]. (TCU. Acórdão 539/2015. Plenário. Relator: Augusto Sherman Cavalcanti. Data da Sessão: 18/03/2015). Negritei.

REPRESENTAÇÃO. CERTAMES PARA A CONTRATAÇÃO DE MOBILIÁRIO. INDÍCIOS DE SOBREPREÇO. CERCEAMENTO À COMPETITIVIDADE E DE DIRECIONAMENTO DAS LICITAÇÕES. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER OS CERTAMES LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO E NOVAS CONTRATAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS. OITIVAS. AUDIÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA ANULAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CELEBRADA E DE UM DOS CERTAMES LICITATÓRIOS. PERDA DE OBJETO DA MEDIDA CAUTELAR DIANTE DA REVOGAÇÃO DA OUTRA LICITAÇÃO. ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA DE ALGUNS RESPONSÁVEIS. REJEIÇÃO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA DE OUTROS. MULTA.

Acórdão

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (
Selog
) noticiando supostas irregularidades em pregões realizados por Organizações Militares do Exército, cujo objeto foi a aquisição de mobiliário,

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:

9.1. conhecer da representação, com fulcro nos
arts
. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;

[...]

9.4.1. exigência de atendimento a normas técnicas da ABNT, declarações de qualidade, certificações ̧ laudos técnicos e/ou certificados de conformidade contidos nas descrições dos itens licitados conforme listagem do termo de referência,
sem a demonstração da essencialidade dessas exigências para garantir a qualidade e o desempenho suficientes do objeto, afigurando-se excessivamente restritiva,
o que foi corroborado pelo baixo nível de competitividade verificado no certame, em afronta ao art. 3º da Lei 10.520/2002; [...]. (TCU. Acórdão 2129/2021. Plenário. Relator: Benjamin Zymler. Data da Sessão: 15/09/2021).

Sendo assim, entendo que, no caso concreto, a ISO 9001 guarda pertinência evidente com a qualidade, a confiabilidade e a manutenibilidade do
software
, aspectos absolutamente críticos para um sistema que processará dados financeiros e bancários de milhares de servidores públicos.

A meu ver, deve-se observar que a questão central não está pautada no fato de a ISO 9001 tratar da gestão da qualidade “em sentido amplo”, mas sim se os processos por ela certificados impactam diretamente a qualidade do
produto final
.

E a resposta é inequivocamente positiva, visto que um sistema de gestão de margem consignável exige processos robustos de desenvolvimento, controle de qualidade, tratamento de não conformidades e melhoria contínua, todos elementos centrais da ISO 9001.

É certo que a ausência desses processos estruturados representa risco concreto de falhas sistêmicas, indisponibilidade do serviço e prejuízos aos servidores públicos.

Ademais, a complementaridade das três certificações exigidas pelo Edital do certame forma um conjunto coeso e indissociável: a ISO 9001 assegura que o produto será desenvolvido e mantido com qualidade e processos estruturados; a ISO 27001, que o ambiente no qual o produto opera possui segurança adequada; e a ISO 27701, que há conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) no tratamento de dados pessoais.

Logo, a exclusão de qualquer uma dessas certificações compromete a integralidade da proteção almejada pela Administração.

Cumpre destacar, também, que a distinção entre certificações para habilitação e para pontuação técnica foi corretamente observada pelo Relator em relação às ISO 27001 e 27701, mas não deveria conduzir a conclusão diversa quanto à ISO 9001, uma vez que as três certificações não são exigidas como requisitos de habilitação, mas utilizadas exclusivamente como critérios de pontuação técnica, nos exatos termos dos precedentes do TCU e do art. 33, § 1º, da Lei n. 14.133/2021, que autoriza a adoção de elementos de pontuação técnica desde que previamente justificados e correlacionados com o objeto.

Verifica-se que a atribuição de apenas 5 pontos à ISO 9001, dentro de um total de 100 pontos, representa peso proporcional e razoável, não configurando desproporcionalidade ou direcionamento, já que os 85 pontos restantes permanecem vinculados a critérios objetivos de capacidade técnica, atestados e funcionalidades do sistema — assegurando que empresas não certificadas possam participar e vencer com base no mérito técnico de suas propostas.

Ressalto, ainda, que a experiência comparada em licitações similares, no âmbito federal, demonstra que a ISO 9001 figura entre as certificações mais frequentemente exigidas em contratações de
software
crítico.

Cito, a título de exemplo, o Pregão Eletrônico n. 427/2024, do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), que exigiu, simultaneamente, três certificações — ISO 9001, 20000 e 27001 — para serviços de sustentação de infraestrutura de TI, evidenciando o reconhecimento, por órgãos federais, da relevância da gestão da qualidade em contratações de alta criticidade (
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/licitacoes/contratos-da-sede/diretoria-de-administracao-e-financas-daf/cggp-coordenacao-geral-de-getao-de-pessoas/2024/contrato-no-427-2024-00
).

Diante do exposto, entendo que a supressão da ISO 9001 do rol de critérios de pontuação técnica deixaria a Administração vulnerável a riscos como qualidade inconsistente, falhas não tratadas adequadamente, descontinuidade em razão da rotatividade de pessoal e evolução desordenada do sistema, todos mitigados pelos processos certificados pela ISO 9001, especialmente os relacionados à gestão do conhecimento, procedimentos padronizados, sistemas de gestão de não conformidades e controle de mudanças.

Portanto, com o devido respeito ao entendimento do eminente Relator, entendo que a certificação ISO 9001 deve ser mantida como critério de pontuação técnica, por guardar pertinência direta e inequívoca com aspectos críticos do objeto licitado, estar devidamente justificada no Termo de Referência, possuir peso proporcional e contribuir efetivamente para a seleção da proposta mais vantajosa à Administração, em plena conformidade com os princípios da eficiência, razoabilidade e interesse público que regem a atividade licitatória.

Por fim, no tocante aos critérios de qualificação técnica, concordo com o Colega quando apontou a insuficiência das exigências previstas no edital para objeto de alta complexidade, pois limitou-se a exigir atestado de capacidade técnica para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, sem definir, de forma objetiva, os parâmetros mínimos dessa complexidade.

De fato, como bem pontuado pelo Digno Desembargador Jones, tal previsão genérica mostra-se manifestamente insuficiente para assegurar a seleção de fornecedor com expertise necessária à fiel execução do objeto.

Além disso, destacou, com razão, a ausência de especificidade técnica, a falta de critérios objetivos, o risco operacional e institucional decorrente da sensibilidade dos dados a serem tratados, bem como a afronta ao princípio do julgamento objetivo.

Conforme ponderou, certo é que, tratando-se de contratação pública voltada à implementação de sistema informatizado sensível, o edital deveria ter contemplado critérios técnicos mais robustos, tais como: experiência comprovada em projetos de gestão financeira; participação anterior em iniciativas que envolvam o tratamento de dados pessoais sensíveis, com aderência à LGPD; capacidade de integração com sistemas legados da Administração Pública; equipe técnica com certificações específicas em segurança da informação; e adoção de metodologias ágeis ou estruturadas de desenvolvimento de
software
.

Forte nessas razões, pedindo vênia ao Nobre Colega, Des. Jones
Gattas
Dias, voto pela concessão parcial da ordem, para determinar, conforme indicado em seu voto: (1) a exclusão da vedação à participação em consórcios; (2) a reformulação dos critérios de qualificação técnica, com parâmetros objetivos e proporcionais à complexidade do objeto; e (3) a republicação do edital com reabertura dos prazos.

Divergindo, contudo, para ser mantida a exigência da certificação ISO 9001 como critério de pontuação na análise da capacidade técnica das empresas concorrentes.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

P
eço v
ênia
ao e. Relator para acompanhar
o adendo do voto do Des. Márcio Vidal,
para ser mantida a exigência da certificação ISO 9001 como critério de pontuação na análise da capacidade técnica das empresas concorrentes.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator com os adendos do voto do 1º Vogal.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4º VOGAL):

Acompanho o voto do
e.
1º Vogal.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (5ª VOGAL):

Acompanho o voto do e. 1º Vogal.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (6ª VOGAL):

Colenda
Turma
:

Entendo que o item 01 da segurança parcialmente concedida, o qual traz a
vedação à participação em consórcio
, se tivesse sido alterado, traria muito mais prejuízo. Desse modo, o e. relator poderia ser consultado na questão da revisitação de seu voto.

Contudo, quanto ao item 02, que trata de

suprimir a pontuação técnica atribuída à Certificação ISO 900
1
, não seria o que mais nos preocupa no todo dessa decisão. Lendo atentamente o voto do Desembargador Márcio Vidal, e já tendo acompanhado a votação anterior, não tenho dúvida em acompanhar o voto divergente — ou melhor, convergente —, porém com essa pequena alteração trazida no voto do Desembargador Márcio Vidal.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (7º VOGAL):

Colenda Turma:

Conforme relatado, trata-se de mandado de
segurança
impetrado por
STTORICO SISTEMAS LTDA. - ME
contra ato do
SECRETÁRIO DA SEPLAG
e outros, objetivando a impugnação de cláusulas do Edital de Concorrência Eletrônica n. 001/2025/SEPLAG/MT, destinado à contratação de solução de
software
para controle de margem consignável de servidores públicos estaduais.

O e. Relator concedeu parcialmente a segurança, estruturando sua decisão em três eixos fundamentais:
i)
ilegalidade da vedação à participação de consórcios;
ii
)
impertinência da certificação ISO 9001 como critério de pontuação técnica; e
iii
)
insuficiência dos critérios de qualificação técnica.

Pois bem.

Não há dúvidas da relevância estratégica da licitação em apreço, que visa uma gestão de
software
para controle da margem consignável dos servidores públicos estaduais. Tal importância se acentua diante dos atuais cenários, tanto em âmbito estadual quanto nacional, marcados por investigações e apurações de fraudes em empréstimos e nas margens consignáveis, inclusive com o superendividamento de servidores públicos.

Diante disso, ao analisar o edital e as questões trazidas pelas partes, assim como concluído pelo e. Relator, também reconheço a ilegalidade do edital no que tange à participação de consórcios e à insuficiência dos critérios de qualificação técnica.

Isso porque a proibição de consórcios foi fundamentada em premissa manifestamente contraditória — a suposta "não complexidade" do objeto —, viciando a motivação do ato e violando a regra do art. 15 da Lei n. 14.133/2021.

Da mesma maneira, o critério de qualificação técnica, ao exigir comprovação de experiência em objeto de "complexidade equivalente ou superior" com o objeto da contratação (cláusula 13.11.2.1), sem estabelecer parâmetros definidos e claros, confere à comissão julgadora uma margem de subjetividade incompatível com o princípio do julgamento objetivo.

Por outro lado, entendo que a exigência de certificações para fins classificatórios, como a ISO 9001, insere-se no âmbito do juízo de conveniência e oportunidade da Administração, desde que devidamente fundamentada.

A própria Lei n. 14.133/2021 prevê expressamente a possibilidade de se exigir certificações para aferir a capacidade do “material e corpo técnico” dos licitantes para fins de habilitação (art. 17, § 6º, III), o que confere sólida base legal à escolha do gestor. Vejamos:

“Art. 17 [...]

§ 6º
A Administração poderá exigir certificação por organização independente acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)
como condição para aceitação de:

I -
estudos
, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos;

II -
conclusão
de fases ou de objetos de contratos;

III - material e corpo técnico apresentados por empresa para fins de habilitação.”

Com efeito, se a lei autoriza a Administração Pública a adotar a medida mais rigorosa – a exigência da certificação como critério eliminatório de habilitação –, não há ilegalidade na exigência dos certificados como critérios meramente classificatórios, situação que não exclui a participação ou restringe a competitividade, mas somente atribui pontuação adicional (5 pontos para cada certificado) àquele que demonstra o preenchimento dos certificados.

Nesse norte, há recente julgado do e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região no sentido de que “
a exigência de certificação decorre do poder discricionário da Administração, observados os princípios da vinculação ao edital e do interesse público. [...] É lícita a exigência de certificação por entidade reconhecida, quando tecnicamente justificada no edital, não configurando restrição indevida ao caráter competitivo do certame
” (TRF-4 - AG: 50414123120244040000 RS, Relator.: LUIZ ANTONIO BONAT, Data de Julgamento: 30/04/2025, 12ª Turma, Data de Publicação: 30/04/2025).

Merece registro que não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, ou seja, nos critérios de conveniência e oportunidade que orientam a edição do certame, cabendo apenas o controle de legalidade.

A escolha dos referidos certificados situa-se na margem de discricionariedade da Administração Pública, que exerceu sua prerrogativa de definir o que considera válido para uma contratação de natureza estratégica e de longo prazo.

Não fosse isso, conforme definição do INMETRO, “
A ISO 9001 traz os requisitos necessários para a implementação eficaz de um Sistema de Gestão da Qualidade. Ela norteia as ações da empresa para a obtenção da Certificação ISO 9001, documento que corrobora os esforços da organização para implementar, manter e controlar processos, recursos e pessoas a fim de atender às demandas dos clientes com mais qualidade
”
(INMETRO. Qual é a diferença de ISO 9000, 9001, 9004:2009? In: Gov.br – Inmetro. disponível em:
https://www.gov.br/inmetro/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/acreditacao/qual-e-a-diferenca-de-iso-9000-9001-90042009
. Acesso em: 1 out. 2025).

Sob esse aspecto, a ISO 9001 não é um critério alheio ao objeto licitado, pois atesta a estrutura de gestão da empresa contratada para a administração da margem de consignados, sendo complementar às certificações ISO 27001 (segurança da informação) e ISO 27701 (proteção de dados e privacidade).

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, invalidar tais critérios da Administração Pública representaria indevida interferência judicial no mérito administrativo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, peço vênia ao e. Relator, Des. Jones

Gattass Dias, e
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo i. 1º Vogal, Des. Márcio Vidal, para conceder parcialmente a segurança, no que tange à anulação da cláusula que veda a participação de consórcios e à determinação para que se estabeleçam critérios objetivos de qualificação técnica, bem como a republicação do edital; mas também afasto a exclusão da certificação ISO 9001.

É como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (8º VOGAL):

Eminentes pares,

Não tenho dúvidas em acompanhar o ponto de divergência que o Des. Márcio Vidal trouxe em seu voto vista, pois acredito que a solução apontada complementa o voto
do Des. Jones
Gattas
Dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025